Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres c/c danos morais e materiais – Gratuidade processual requerida pelo autor nas razões do recurso de apelação – Indeferimento – Inércia do autor quanto ao pagamento do valor do preparo devido – Deserção (CPC, art. 1.007 c.c. 99, § 7o) – Honorários recursais devidos – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007326-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AHMED
KHAIRT SAYED HASSAN, é apelado ABNER DE AQUINO BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007326-30.2018.8.26.0562 SANTOS VOTO No 2/5
Voto no 15200
Apelação Cível no 1007326-30.2018.8.26.0562
Apelante: Ahmed Khairt Sayed Hassan
Apelado: Abner de Aquino Batista
Comarca: Santos
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação Ação de dissolução parcial de sociedade e
apuração de haveres c/c danos morais e materiais
Gratuidade processual requerida pelo autor nas razões
do recurso de apelação Indeferimento Inércia do
autor quanto ao pagamento do valor do preparo devido
Deserção (CPC, art. 1.007 c.c. 99, § 7o)

Honorários
recursais
devidos

Recurso
não
conhecido.
Em “ação de dissolução parcial de
sociedade e apuração de haveres c/c danos morais e materiais”, a r.
sentença (fls. 886/890), de relatório adotado, julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a existência de
sociedade entre Abner de Aquino Batista e Ahmed Khait Sayed Hassan,
na proporção de 50% de participação para cada um, criada em
01/03/2017 e finda em 05/04/2018 e, em razão da sucumbência
recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados, por apreciação
equitativa, em R$ 3.000,00.
Embargos de declaração opostos pelo réu
(fls. 893/895) foram rejeitados (fls. 904/905).
Recorreu o réu (fls. 908/919) a pugnar
pela concessão da gratuidade processual, pois não está em condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo; a arguir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007326-30.2018.8.26.0562 SANTOS VOTO No 3/5
nulidade da r. sentença recorrida por cerceamento de defesa decorrente
do julgamento antecipado do feito; e, no mérito, a sustentar, em síntese,
que o contrato de compra e venda do restaurante “nunca se concretizou
fora do papel” (fls. 910), em razão do descumprimento das condições
assumidas pela autor; que “não houve comprovação de nenhum pedido,
sendo que: a) a sociedade não teve concretização; b) as notas juntadas
só estavam sob posse do apelado em razão do mesmo figurar como
empregado do apelante à época e; c) não há prova minimamente
produzida acerca de eventuais danos morais sofridos” (fls. 910); que é
evidente a intenção do autor de enriquecer-se em detrimento do
patrimônio que o réu “construiu sozinho e com trabalho árduo” (fls.
918).
Recurso com pedido de gratuidade
processual foi respondido (fls. 925/928).
Pedido
de
gratuidade
processual
indeferido, com determinação de recolhimento do preparo devido, sob
pena de deserção (fls. 934/937).
Diante do indeferimento do pedido de
concessão das benesses da gratuidade da justiça, o apelante interpôs
agravo interno (fls. 945/952) que, por unanimidade, restou desprovido
(fls. 984/990).
Preparo recursal não recolhido (certidão
de fls. 993).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 945).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007326-30.2018.8.26.0562 SANTOS VOTO No 4/5
O recurso é incognoscível.
O apelante não é beneficiário da justiça
gratuita e o pedido de gratuidade processual formulado nesta instância
fora indeferido (fls. 934/937).
Regulamente intimado a recolher, em
quinze dias, o valor do preparo, sob pena de deserção e não
conhecimento (fls. 940), o apelante interpôs agravo interno (fls.
945/952) que, por unanimidade, restou desprovido (fls. 984/990), nos
termos da ementa que segue transcrita:
Agravo interno Apelação Ação de dissolução
parcial de sociedade e apuração de haveres c/c
danos morais e materiais Pedido de gratuidade
processual Ausência de elementos autorizadores
para a concessão da benesse Decisão clara e
suficientemente fundamentada Razões recursais
incapazes de revelar o desacerto da decisão
recorrida Não condenação nas penas do artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil Recurso
desprovido.
Ciente do resultado do julgamento, o
apelante, uma vez mais, deixou de recolher as custas do preparo
recursal (certidão de fls. 993).
Ausente pressuposto formal do recurso,
qual seja, o preparo, não há como se conhecer do recurso de apelação,
pois, conforme os artigos 1.007 c.c. 99, §7o, ambos do Código de
Processo Civil, ele é deserto.
Na doutrina, ensina J. C. Barbosa Moreira
que “a falta de preparo, como a não-interposição do recurso no prazo
devido, são causas puramente objetivas de inadmissibilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007326-30.2018.8.26.0562 SANTOS VOTO No 5/5
prescindem de qualquer indagação sobre a vontade do omisso. Pouco
importa que a omissão haja sido intencional, ou tenha decorrido de
negligência ou descuido” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Editora Forense, 5a edição, V Volume, pág. 381).
Em relação à fixação da sucumbência
recursal, é incontroversa a atuação dos advogados do apelado em
segundo grau (fls. 925/928), o que, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, enseja a majoração da verba honorária.
Sobre o tema, convém salientar que a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados “acontece
nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso,
desde o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de
trabalho ulterior à decisão recorrida”1, exatamente o que se verifica in
casu.
Eis por que os honorários advocatícios
devidos pelo apelante ao advogado do apelado são majorados para R$
3.500,00, neles incluídos os recursais (CPC, art. 85, §11).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
1 Negrão, Theotonio; Gouvêa, José Roberto Ferreira; Bondioli, Luis Guilherme
Aidar; Fonseca, João Francisco Naves da. Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 47a Ed. Saraiva. São Paulo: 2016, p. 192.